Tribunal: TJES
Processo: 5021239-66.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021239-66.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: DAYANE FLORENTINO DA SILVA ALMEIDA LORETO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PARTO PREMATURO DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA SOB ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA QUE REDUZ O PRAZO DE CARÊNCIA PARA 24 HORAS (ART. 35-C, II, DA LEI Nº 9.656/98). PREVALÊNCIA DO LAUDO MÉDICO SOBRE SISTEMA INTERNO DA OPERADORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

1. Relatório com base no ato sentencial, in verbis: “O presente caso trata de uma Ação Indenizatória por Danos Morais movida por DAYANE FLORENTINO DA SILVA ALMEIDA em face de UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. A Requerente aderiu ao plano de saúde em 30/12/2024 e em 13/06/2025, com 33 semanas e 2 dias de gestação, foi atendida em caráter de urgência, com diagnóstico de descolamento de placenta, contrações, sangramento intenso e batimentos cardíacos fetais reduzidos (83 bpm), sendo recomendada internação imediata e parto de urgência. O plano de saúde negou a cobertura para a internação, alegando o não cumprimento do prazo de carência para parto. Devido à recusa, a Requerente teve que ser removida para a rede pública de saúde, onde foi submetida a um parto prematuro com urgência, razão pela qual requer seja declarada a abusividade da negativa e a requerida condenada a pagar indenização por danos morais de R$ 30.000,00”.

2. A sentença objurgada (id n.º 15683706) julgou parcialmente procedente os pedidos autorais para: DECLARAR a abusividade e ilegalidade da negativa de cobertura pela Requerida para a internação e parto de urgência da Requerente em 13/06/2025. CONDENAR a Requerida UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO a pagar à Requerente DAYANE FLORENTINO DA SILVA ALMEIDA o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente, desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e acrescido de juros de mora, a contar da citação (Art. 397, parágrafo único c/c Art. 405, do CC), na forma do Art. 406 do CC.

3.A parte ré interpôs recurso inominado alegando em síntese: exercício regular de direito sustentando que a negativa foi lícita pois a médica assistente teria classificado o procedimento como "eletivo" no sistema interno, o que atrairia a carência de 300 dias. Autonomia da ANS defendendo que o Poder Judiciário não deve interferir nas regras de regulação e carências estabelecidas pela ANS e pelo contrato. Ausência de dano moral argumentando que o mero descumprimento contratual não gera dano moral indenizável e pede, subsidiariamente, a redução do valor fixado.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. A matéria
não se revela complexa
para o rito da Lei 9.099/95. A controvérsia central não reside em uma avaliação técnica detalhada do corpo clínico ou em uma complexa perícia médica para deslindar o diagnóstico, mas sim na
legalidade/abusividade da cláusula contratual e da negativa da operadora do plano de saúde
frente aos laudos médicos já existentes. Os autos foram instruídos com laudos e exames médicos (IDs 55466560 e 55466580) que, conforme reconhecido em Sentença e Contrarrazões, atestam a necessidade
terapêutica
da rinosseptoplastia funcional para a correção de desvio de septo obstrutivo associado a esporão ósseo, que comprometia a função respiratória da Recorrida. O julgamento pôde ser integralmente realizado com base na prova documental acostada, sendo os laudos médicos submetidos ao crivo do contraditório. Quando há laudos médicos suficientes que atestam a natureza funcional, prescindi perícia técnica apta a afastar a competência do Juizado
.
Rejeita-se, portanto, a preliminar.

6. No mérito, a sentença de primeiro grau não merece qualquer reforma. A controvérsia cinge-se à legalidade da negativa de cobertura para parto prematuro sob a justificativa de carência contratual.

7. É fato incontroverso que a Requerente necessitou de atendimento em 13/06/2025 para um parto que não era "a termo", mas sim de urgência. O argumento da Recorrente de que seu sistema interno classificou o ato como "eletivo" não pode prevalecer sobre a realidade clínica atestada pelo médico e pela própria natureza do evento (parto prematuro).

8. O Artigo 35-C, inciso II, da Lei nº 9.656/98, é cristalino ao estabelecer a
obrigatoriedade de cobertura
nos casos de urgência, especificamente nos "resultantes de complicações no processo gestacional". Nestas hipóteses, o prazo máximo de carência permitido é de
24 horas
, e não 300 dias.

9. A Súmula 597 do STJ também reforça que é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que estabelece prazo de carência para situações de emergência ou urgência superior a 24 horas. Assim, a conduta da operadora ao negar o atendimento e forçar a transferência da paciente em pleno trabalho de parto configura falha grave na prestação do serviço.

10. Quanto ao dano moral, este é
in re ipsa
(presumido) em casos de negativa indevida de cobertura de saúde em momentos críticos, pois agrava a aflição psicológica e o desespero do beneficiário já fragilizado. O valor de
R$ 10.000,00
mostra-se adequado e proporcional à gravidade do fato e ao caráter pedagógico da medida.

11. Ante o exposto,
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

12. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)